Tribunal: STJ
Processo: 0099261-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990503 - SP (2025/0099261-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. REGRESSÃO CAUTELAR
DE
REGIME.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DO
REGIME
ABERTO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo
em firme orientação jurisprudencial desta Corte
Superior de que o
não se presta à
habeas corpus
impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o
que não se evidencia no caso concreto.
2. Não há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de ofício tendo em vista que a
decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que admite a
regressão cautelar de regime diante de elementos
concretos que apontem a prática de falta grave, sendo
desnecessária, nesse momento processual, a oitiva
prévia do sentenciado, a qual é exigida apenas para a
regressão definitiva.
3. A análise da justificativa apresentada pela defesa
quanto ao descumprimento das condições impostas
pelo Juízo de origem demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50849065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f42c0d03-06db-45be-b44c-77f316d8607c

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f42c0d03-06db-45be-b44c-77f316d8607c

AgRg no HABEAS CORPUS No 990503 - SP (2025/0099261-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. REGRESSÃO CAUTELAR
DE
REGIME.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DO
REGIME
ABERTO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo
em firme orientação jurisprudencial desta Corte
Superior de que o
não se presta à
habeas corpus
impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o
que não se evidencia no caso concreto.
2. Não há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de ofício tendo em vista que a
decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que admite a
regressão cautelar de regime diante de elementos
concretos que apontem a prática de falta grave, sendo
desnecessária, nesse momento processual, a oitiva
prévia do sentenciado, a qual é exigida apenas para a
regressão definitiva.
3. A análise da justificativa apresentada pela defesa
quanto ao descumprimento das condições impostas
pelo Juízo de origem demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ DE SOUZA
OLIVEIRA contra decisão monocrática deste Ministro relator que não conheceu
do
impetrado em seu favor, sob o fundamento de que a
habeas corpus
impetração se deu como substitutivo de recurso próprio e que inexiste
ilegalidade flagrante a ser sanada pela via excepcional (fls. 62-68).
Sustenta o agravante, em síntese, que deveria ter sido conhecido do
, pois preenche todos os requisitos legais, sendo cabível sua
habeas corpus
apreciação pela Turma.
Alega que a regressão cautelar ao regime mais severo foi
desproporcional, já que o paciente não descumpriu condições nem cometeu
novos delitos.
Afirma que a ausência de comparecimento se deu por razões
pessoais relevantes – como problemas de saúde da companheira, mandado de
prisão por pensão alimentícia e impactos da pandemia – e que tais justificativas
não foram devidamente consideradas, em afronta ao art. 57 da LEP.
Pede a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para
que seja conhecido do
e seja a ordem concedida (fls. 71-77).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
A decisão agravada, que não conheceu do
, foi exarada
habeas corpus
nos seguintes termos (fls. 62-68):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
caput, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do habeas corpus utilizado em
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido como substituto de
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada. Dispositivos relevantes citados: Código
Penal, art. 155; STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC
921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
.)
4/11/2024
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do dies ad quem para a
writ
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
.)
28/10/2024
Portanto, não se pode conhecer do presente
.
habeas corpus
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus lá
impetrado, consignando, para tanto, que (fls. 22-24):
O
não deve ser conhecido.
mandamus
Inicialmente, não se verifica de plano, no caso concreto,
qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na
decisão atacada, que possa implicar concessão ex officio
da ordem. Muito a propósito, foi decidido pelo Juízo de
origem quanto à sustação cautelar de regime:
“[...] Como bem ponderou o Ministério Público em sua
última cota, o sentenciado foi intimado via diário oficial (por
seu patrono) e por mandado, este infrutífero em razão de
mudança de endereço não comunicada ao Juízo.
Registra-se que ainda que considerada como junho de
2022 o mês que deveria comparecer em juízo para
justificar as atividades, é certo que o sentenciado não o fez
desde outubro de 2020, em inegável ofensa ao art. 50 da
LEP.
Portanto, mantém-se a decisão por seus fundamentos” (fls.
588 dos autos de origem).
Diante de tal
, houve interposição de
decisum
agravo em
, o qual, entretanto,
pelo Juízo
execução
não foi admitido
a
, em razão da intempestividade:
quo
“André de Souza Oliveira, qualificado nos autos,
devidamente representado por seu advogado constituído,
interpôs agravo em execução, em face da não
reconsideração da decisão que sustou cautelarmente o
regime aberto do sentenciado por descumprimento das
condições estabelecidas em audiência de advertência,
consistente no comparecimento periódico em juízo para
justificar suas atividades com consequente expedição de
mandado de prisão no regime semiaberto. Apresentado
suas razões às fls. 02/09, alegou, em síntese, que a
decisão merece ser modificada para restabelecer o
cumprimento da pena do sentenciado em regime aberto. O
representante do Ministério Público em sua manifestação
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

de fls. 12 requereu que a serventia certificasse a
tempestividade do recurso interposto, observando que,
eventual pedido de reconsideração, não tem efeito de
suspender ou interromper o prazo recursal. Portanto,
diante da certidão de fls. 15, reconsidero o recebimento do
agravo interposto pelo sentenciado, diante da sua
intempestividade, o que faço com fulcro na Súmula no 700
do Supremo Tribunal Federal. Finalmente, aguarde-se o
cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor
do sentenciado. Intimem-se” (fls. 15 destes autos)
Ora, consoante o artigo 639, I, do Código de Ritos o
,
, é a
,
:
recurso cabível in casu
carta testemunhável in verbis
“Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:
I - da decisão que denegar o recurso”
Efetivamente, não se deve admitir
quando
habeas corpus
há recurso próprio para análise da matéria ventilada.
Diversamente, além de descaracterizar a própria natureza
do
(destinado especificamente a conter ato de
writ
translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder
contra a liberdade de locomoção: art. 5o, LXVIII, da CR),
estar-se-ia desprezando o âmago do sistema recursal, que
contempla exatamente formas específicas de se buscar a
reforma de decisões judiciais (grifos no original).
Nesse contexto, não se verifica a existência de constrangimento
ilegal, visto que o paciente, ao não se apresentar em juízo para
justificar suas atividades, teria praticado falta de natureza grave,
o que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes em que se
consignou a possibilidade de regressão cautelar do regime:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE
REGIME
PRISIONAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a
regressão cautelar de regime prisional de apenado em
razão do suposto descumprimento das condições impostas
na prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se fatos os
quais indiquem a existência de falta grave autorizam a
regressão cautelar de regime prisional.
III. Razões de decidir
3. É cabível a regressão cautelar de regime prisional -
inclusive, independentemente da ouvida do apenado -
diante de fatos que indiquem a existência de falta grave, tal
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

como o suposto descumprimento das condições atreladas
a prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a regressão cautelar de
regime prisional diante de fatos os quais indiquem a
existência de falta grave, tal como o suposto
descumprimento das condições atreladas a prisão
domiciliar."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
736.226 /SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no RHC n. 174.712/MS, Rel.
15/8/2022
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
9/3/2023
(AgRg no HC n. 952.157/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
, grifei.)
14/4/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO
DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO
POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO
PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO
INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO
DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO
IMPROVIDO.
1- Nos termos da Lei Processual Penal, art. 367: O
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de
mudança de residência, não comunicar o novo endereço
ao juízo. É que, a partir da citação, a obrigação de manter
o endereço atualizado é do réu, não tendo o Juízo a
obrigação de buscar o executado indefinidamente, o que
justifica sua intimação por edital.
2 - [...]
, a impossibilidade de localização do
In casu
paciente, no endereço por ele indicado na audiência
admonitória, bem como o seu não-comparecimento em
juízo para o cumprimento das condições do regime aberto,
autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de
pena, independente de sua intimação por edital. (HC n.
52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 299.)
12/6/2006
28/8/2006
3- Portanto, não há que falar em inobservância da forma
processual correta de intimação.
4- Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50,
V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições
impostas.
5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a
obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o
cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora
condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo
permitida, portanto, a regressão de regime, conforme
exegese do art. 118, I, da LEP.
6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no
descumprimento das condições imposta ao regime aberto,
na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a
regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das
execuções, sem a exigência da oitiva prévia do
sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva
ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC 438.243/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/08/2019
13/08/2019
7- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
, grifei.)
13/3/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO
REGIME
SEMIABERTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES
IMPOSTAS
NO
REGIME
ABERTO,
CONSISTENTES EM ATUALIZAR O ENDEREÇO NOS
AUTOS E COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO.
SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DA
PANDEMIA. DATA FINAL:
. PROVIMENTO CSM
31/8/2020
2564/2020. RECURSO IMPROVIDO.
1. [...] sendo a regressão de regime fundamentada [...] no
descumprimento das condições impostas ao regime aberto
(o paciente extrapolou injustificadamente o horário de
recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço
sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em
constrangimento ilegal. [...] (AgRg no HC 660.178/SP, Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
17/08/2021
20/08/2021
2. No caso, o executado ficou ciente das condições do
regime aberto, nos termos do art. 367, do CPP, tendo
incidido em faltas graves consistentes em não atualização
do endereço e não comparecimento mensal em juízo,
justificando a regressão cautelar de regime.
3. Registre-se que a partir do retorno ao trabalho
presencial (31/8 //2020), regulamentado pelo Provimento
CSM 2564/2020, não mais se encontravam suspensos os
comparecimentos mensais relativos ao regime aberto (
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

arts. 1o e 2o, § 7o): Art. 1o. Com o objetivo de restabelecer
de forma gradual os serviços jurisdicionais presenciais,
institui-se o Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho
Presencial, a partir de
a
,
27/07/2020
31/08/2020
prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do
Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a necessidade de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Parágrafo
único. O período de
a
destinar-se-á
27/07/2020
02/08/2020
exclusivamente ao trabalho interno, vedado o acesso do
público externo aos prédios do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo. Art. 2o. O acesso às dependências dos
prédios do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na
forma do art. 1o, caput, e parágrafo único, deste
provimento, permanecerá restrito a: [...] § 7o. No período
do art. 1o deste provimento, ficam suspensos os
comparecimentos mensais relativos à liberdade provisória,
regime aberto, suspensão condicional do processo e
livramento condicional. [...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
28/9/2021
DJe de
, grifei.)
4/10/2021
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o habeas
não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
corpus
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou
teratologia do ato judicial, o que
.
não se evidencia no caso concreto
A propósito:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME
CORPUS
ABERTO.

SUBSTITUTIVO.
AUSÊNCIA
DE
WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE. FALTA GRAVE EM TESE
CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona
no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. O Tribunal de origem não apreciou, nos limites em que trazida
a demanda, a questão acerca de o Juízo singular não ter se
manifestado sobre a regressão cautelar, o que impede a análise
do tema por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

supressão de instância. De toda forma, não há ilegalidade a ser
reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento
de que o descumprimento das condições fixadas para o regime
aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave
cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão
cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia
ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
, grifei.)
20/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE
DE OITIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
RENOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
JÁ
DEDUZIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
impetrado para questionar a regressão cautelar de regime
prisional de semiaberto para fechado, em razão de
descumprimento das condições impostas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a regressão
cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do
apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e
desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
regressão cautelar de regime prisional é válida com base no
poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem
prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a
regressão definitiva.
4. A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a
audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a
ampla defesa.
5. A medida de regressão ao regime mais gravoso é
proporcional, considerando as reiteradas violações das
condições do regime semiaberto, devidamente documentadas.
6. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no presente caso.
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
18/2/2025
25/2/2025
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

Ademais, não se verifica na hipótese nenhuma ilegalidade flagrante
que justifique a concessão da ordem de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, a decisão do Juízo da execução penal que determinou a
regressão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com
base no descumprimento das condições impostas ao regime aberto,
notadamente o não comparecimento periódico em juízo, situação que configura,
em tese, a prática de falta grave, conforme previsão expressa do art. 50, V, da
Lei de Execução Penal.
A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, que admite a
de regime diante de
regressão cautelar
elementos concretos que apontem a prática de falta grave, sendo
, a
desnecessária, neste momento processual, a oitiva prévia do sentenciado
qual é exigida apenas para a regressão definitiva.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DO
REGIME
.
ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE
AGRAVO QUE SE LIMITOU A DISCORRER SOBRE A
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HC
COMO
SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - Esta Corte entende que, de acordo com art. 50, V, da Lei de
Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em
regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão domiciliar ou
em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração
disciplinar de natureza grave. Precedentes.
III - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento
de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é
cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a
oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão
definitiva ao regime mais severo. Precedentes.
IV - O cometimento de falta grave pelo apenado, por si só,
quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a
regressão de regime prisional em relação ao que anteriormente
se encontrava, inclusive, para qualquer dos regimes, sem que
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

configure qualquer desproporcionalidade, em consonância com
o art. 118, caput e inciso I, da Lei de Execução Penal.
Precedentes.
V - A desconstituição da premissa de que a conduta do
agravante constitui falta grave demandaria aprofundada dilação
probatória, totalmente incompatível com a via eleita. Precedentes.
VI - No mais, o presente agravo limitou-se a discorrer sobre a
possibilidade da utilização do habeas corpus como sucedâneo
recursal, caso em que tem aplicabilidade o disposto no
enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
26/2/2024
29/2/2024
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO OCORRIDA.
PENAL.
DECURSO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO
OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO DA SERVENTIA. RETIFICAÇÃO.
NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
. AGRAVO REGIMENTAL
OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL
DESPROVIDO.
I. A tese sobre a ocorrência da extinção da punibilidade por
decurso do período de cumprimento da pena deve ser
rechaçada, uma vez que se constata ter ocorrido equívoco da
serventia, o qual foi retificado, tendo havido posterior
conhecimento e manifestação de ambas as partes, não
assistindo, portanto, razão à defesa.
II. Quanto à regressão cautelar ao regime semiaberto, não se
verifica desacerto, uma vez que essa decorreu do
descumprimento das condições impostas no regime aberto, em
decorrência da prática de novo delito, sendo desnecessária a
prévia oitiva do condenado.
III - "Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a
prévia ouvida do condenado, como determina o § 2o do art. 118
da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a
jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na
regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de
contrariar a finalidade da medida (precedentes.)". (AgRg no HC
n. 449.364/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de 1o/2/2019.)
13/12/2018
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 850.413/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
18/3/2024
21/3/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO
HABEAS CORPUS
.
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DO
REGIME
.
ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE
AGRAVO QUE SE LIMITOU A DISCORRER SOBRE A
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HC
COMO
SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - Esta Corte entende que, de acordo com art. 50, V, da Lei de
Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em
regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão domiciliar ou
em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração
disciplinar de natureza grave. Precedentes.
III - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento
de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é
cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a
oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão
definitiva ao regime mais severo. Precedentes.
IV - O cometimento de falta grave pelo apenado, por si só,
quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a
regressão de regime prisional em relação ao que anteriormente
se encontrava, inclusive, para qualquer dos regimes, sem que
configure qualquer desproporcionalidade, em consonância com
o art. 118, caput e inciso I, da Lei de Execução Penal.
Precedentes.
V - A desconstituição da premissa de que a conduta do
agravante constitui falta grave demandaria aprofundada dilação
probatória, totalmente incompatível com a via eleita. Precedentes.
VI - No mais, o presente agravo limitou-se a discorrer sobre a
possibilidade da utilização do habeas corpus como sucedâneo
recursal, caso em que tem aplicabilidade o disposto no
enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
26/2/2024
29/2/2024
grifei.)
Por fim, ressalta-se que a análise da justificativa apresentada pela
defesa, quanto ao descumprimento das condições impostas pelo Juízo de
origem, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

É como voto.
Documento eletrônico VDA50585412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 387bd94d-2191-403e-90ef-79b9fec12ef0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.503 / SP
Número Registro: 2025/0099261-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
22485691420238260000 70015694320128260309
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 333a18c9-22ad-4a86-9641-b070e9423fac

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 333a18c9-22ad-4a86-9641-b070e9423fac